Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por C &amp; R MOTORS LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 228003683, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0714616-09.2024.8.07.0007, proposta por FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e determinou à executada que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o pagamento do débito referente à indenização, R$ 43.497,13 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e treze centavos), devidamente atualizada, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).. Em suas razões recursais, defende que opôs embargos de declaração por omissão (ID 229544375, dos autos de origem), comprovando que agiu dentro do prazo estabelecido, porém o Juízo a quo não apreciou os argumentos e provas, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, sendo que, no mesmo sentido, o agravante requereu nos embargos de declaração que fosse sanada a omissão relativa aos atos de má-fé da agravada, na medida em que não atualizou seu endereço e telefone, bem como apagou as mensagens que comprovam que ela se comprometeu a entregar o veículo para ser consertado, o que também caracterizou negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (obrigação de pagar) e intimar a agravada a entregar o veículo para que seja consertado pelo agravante. Em ID 75449314, o agravante requer a desistência do recurso, uma vez que a obrigação principal já foi devidamente adimplida. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto (ID 204795918 dos autos sob referência), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora